Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025765-75.2020.8.11.0000
Agravante: Sedeni Lucas Locks
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sedeni Lucas Locks, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos da Execução Fiscal n. 0004731-47.2007.8.11.0055, código 63211, movida pelo Estado de Mato Grosso.
Referido feito executivo tem por objeto a Certidão n. 001914/07-A, decorrente do Auto de Infração Ambiental n. 70312/2006, de 05/05/2006, no valor de R$ 16.664,79 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
Na Exceção de Pré-executividade que opôs, o Agravante sustenta a prescrição do débito objeto da cobrança, ao argumento de que a ação fora proposta em 03/08/2007, sendo, na mesma data, exarado o despacho citatório, ato que se seguiu da manifestação da Fazenda Pública, apenas, em 30/04/2014.
Por essas razões, aduz que o feito ficou paralisado por quase sete anos, de modo que a pretensão executória da Fazenda Estadual teria sido alcançada pela prescrição intercorrente, notadamente, porque sequer realizada a efetiva citação.
Ao examinar a aludida Exceção de Pré-executividade, o Juízo de Primeira Instância a rejeitou, fundamentando não haver falar na prescrição intercorrente, posto que o lapso temporal transcorrido, desde o despacho citatório até a manifestação do Fisco Estadual, teria resultado da falha da máquina judiciária.
Inconformado, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo que, na hipótese, configurada está a alegada prescrição intercorrente.
Com essas considerações, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pretende o deferimento de efeito ativo, com vistas a obter, desde logo, a suspensão da exigibilidade do débito em referência, em especial, que seja determinado o desbloqueio do valor R$ 15.763.53 (quinze mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), realizado sobre valores contidos na sua conta bancária, até o julgamento de mérito deste Agravo.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa perfeitamente na previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo pretendido, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, porque, dos documentos que instruem o Recurso, tal como fundamentado pelo Juízo a quo, não se verifica a inércia da Fazenda Estadual, visto ter esta se manifestado em 23/04/2014 (id. 69077484 – pág. 16), porque a ela dirigida intimação sobre a não localização do devedor ou de bens, tão somente, em 19/03/2014 (id. 69077484 – pág. 15).
Segundo o Verbete Sumular n. 106, do STJ, não se configura a prescrição caso a demora na realização da citação tenha ocorrido por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.
Por tais considerações, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da probabilidade de provimento do recurso, circunstância esta que desautoriza a concessão da liminar recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito ativo postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.